Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-98.2019.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDSANTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 269.737.661-53 (RECORRIDO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO. FATO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
EDSANTO FRANCISCO DA SILVA
postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais) e indenização por danos morais, decorrente de cobrança realizada em razão de compra cancelada.

2. Nos autos, verifico que o Recorrido realizou a compra de 131 (cento e trinta e uma cadeiras), no cartão de crédito, em 10 (dez) parcelas de R$ 908,60 (novecentos e oito reais e sessenta centavos) cada, por meio da plataforma digital do Mercado Livre.

3. A compra no cartão foi aprovada pelo próprio Recorrido, em que pese o cancelamento tenha ocorrido, o Banco Recorrente não tem qualquer responsabilidade, tendo em vista que a cobrança reflete a aprovação realizada pelo próprio consumidor.

4. Portanto, o fato de as cobranças permanecerem não infere em responsabilidade da instituição bancária, eis que o cancelamento era responsabilidade do Mercado Livre.

5. Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros.

6. No mérito, entendo que restou incontroverso o cancelamento da compra, contudo, o Mercado Livre procedeu apenas com a restituição parcial do valor pago de R$ 1.817,20 (mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos), conforme se infere na fatura de abril/2019.

7. Dessa forma entendo presente o ato ilícito praticado pela empresa Recorrente, tendo em vista que os descontos persistiram, mesmo com o cancelamento da compra e não houve a comprovação da devolução integral do valor pago.

8. Danos materiais parcialmente comprovados.

9. Danos morais configurados, ante a inercia da empresa Recorrente em proceder com a restituição do valor pago, em tempo hábil.

10.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.
Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Sentença parcialmente reformada para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária e a redução da indenização em danos materiais.

13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido EDSANTO FRANCISCO DA SILVA postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais) e indenização por danos morais, decorrente de cobrança realizada em razão de compra cancelada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das Recorrentes ao pagamento do valor de R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais) a título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já os Recorrentes MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, postularam pela improcedência dos pedidos formulados a petição inicial e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Recorrente deverá ser acolhida.

Nos autos, o Recorrido não nega que se valeu do cartão de crédito para a realização da compra, sendo que o cancelamento da compra ocorreu por fato de terceiros, sem a gerência do banco emissor do cartão de crédito.

No caso, competia aos demais demandados em proceder com a informação a instituição bancária para suspender as cobranças na fatura de cartão de crédito, o que não foi efetivado.

Dessa forma, não há como inferir pela instituição bancária a desavença comercial entre o consumidor e o fornecedor dos serviços, já que a autorização dos descontos foi realizada pelo próprio consumidor.

Assim, entendo que o Banco Recorrente afastou a sua responsabilidade objetiva, conforme dispõe o artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, eis que não houve a comprovação de que foi solicitado o cancelamento da compra pelos demais demandados.

Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária Recorrente é medida impositiva.

No mérito, entendo que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, em relação aos demais demandados.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais e o valor da condenação em danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório reconhecido a título de danos materiais.

Verifico que a condenação proferida na sentença foi pela integralidade do valor pago pelo Recorrido na compra cancelada, qual seja o valor de R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais).

Ocorre que na fatura de abril/2019, foi restituído o valor de R$ 1.817,20 (mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos), o qual corresponde a quantia de 02 (duas) parcelas do valor da compra.

Nesse sentido, esse valor deverá ser abatido da condenação, consequentemente, as Recorrentes deverão restituir ao Recorrido o valor de R$ 7.268,80 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito, apenas em relação a ela, e, no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, apenas para reduzir a condenação em danos morais para a quantia de R$ 7.268,80 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), de forma simples, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021